Tribunal: TJPA
Processo: 0801087-88.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801087-88.2024.8.14.0021

APELANTE: MARIO PORFIRIO DA SILVA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0801087-88.2024.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇÚ/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIO PORFIRIO DA SILVA

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO: BANCO AGIBANK S/A

ADVOGADO:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado não contratado. Ausência de comprovação da transferência dos valores. Responsabilidade objetiva do banco. Dano moral configurado. Repetição do indébito em dobro. Condenação por litigância de má-fé afastada. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Mário Porfírio da Silva contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do Banco Agibank S/A. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação e condenando o autor ao pagamento das custas, honorários sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes quanto ao empréstimo consignado nº 1513099093; (ii) estabelecer a responsabilidade do banco pela ocorrência de fraude na contratação; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável; (iv) determinar a forma de repetição do indébito e a validade da condenação por litigância de má-fé.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a demonstração de culpa quando há falha na prestação do serviço bancário.

4.

O banco não apresentou prova da efetiva transferência do valor contratado para conta de titularidade do autor, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco afastou de forma eficaz os indícios de fraude apresentados pela parte autora.

5.

O extrato bancário juntado pelo autor comprova a ausência de qualquer crédito oriundo do contrato nº 1513099093, o que reforça a inexistência de relação contratual e configura falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

6.

A existência de descontos indevidos em benefício previdenciário, de caráter alimentar, configura dano moral presumido, passível de indenização, não se tratando de mero aborrecimento, especialmente em se tratando de pessoa idosa.

7.

Considerando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é adequado fixar a indenização por dano moral em R$ 2.000,00.

8.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo aplicável o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676608/RS, com modulação dos efeitos para fatos ocorridos após 30/03/2021.

9.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, por ausência de demonstração de conduta temerária ou dolosa do autor, que apresentou prova plausível de sua alegação de fraude.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da efetiva transferência dos valores contratados para conta de titularidade do consumidor torna nulo o contrato de empréstimo consignado e caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 2. A responsabilidade civil da instituição financeira, em caso de fraude na contratação de empréstimo, é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem respaldo contratual válido, configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor. 4. A restituição de valores cobrados indevidamente após 30/03/2021 deve ocorrer em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no EAREsp 676608/RS. 5. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo ou uso do processo para fins ilícitos, o que não restou demonstrado quando o autor apresenta indícios concretos de fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 81, 85, 373, II, e 398; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Direito, j. 06.12.2001; TJMS, AC 0800681-41.2018.8.12.0051, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 24.08.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801087-88.2024.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇÚ/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIO PORFIRIO DA SILVA

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO: BANCO AGIBANK S/A

ADVOGADO:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
MARIO PORFIRIO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA, que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID 25619676)

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência
, ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S/A.

Segue os fundamentos da sentença:

“
O banco réu logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, apresentando: Contrato digital com validação biométrica facial do autor; Documentos pessoais utilizados na contratação; Trilha de auditoria completa da contratação digital; Comprovante de dados bancários para crédito; Registros de IP e demais elementos de segurança. A documentação apresentada demonstra que a contratação foi realizada de forma segura, com múltiplos fatores de autenticação e validação da identidade do contratante. O registro fotográfico capturado no momento da contratação é inequivocamente do autor, conforme comparação com seu documento de identidade. Sobre a validade da contratação digital com biometria facial, esta é amplamente reconhecida pela jurisprudência e pelo ordenamento jurídico, em especial após a Lei 14.063/2020 que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas. Não procede a alegação trazida em réplica sobre necessidade de geolocalização, visto não haver qualquer exigência legal neste sentido, sendo a biometria facial meio seguro e válido de autenticação.
”.

Após, sentenciou:

“
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC. CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida. CONDENO o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como à indenização ao réu no percentual de 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
”.

Em suas razões recursais (PJe ID 25619677) a recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que jamais realizou a contratação do empréstimo consignado com a instituição financeira ré.

Em complemento, afirma que os contratos são fruto de fraude, sobretudo considerando que
:

“(...) NO PRESENTE CASO, O REQUERIDO NÃO TROUXE COM SUA DEFESA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO ORA EM DEBATE, O QUE DEMONSTRA A FRAUDE ANUNCIADA NA INICIAL.”.

Por fim, requer:

“A) O conhecimento do presente Recurso, eis que tempestivo e dotado de todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, para ser regularmente processado e, ao final, provido; B) Seja observado os presentes autos sob o pálio do Pergaminho Consumerista, inclusive com as determinações contidas em seu art. 6º, inc. VIII, assim como a aplicação do CPC, art. 341, art. 373, inc. II, art. 399, inc. I a III, e art. 400, inc. I e II, haja vista que não há qualquer espécie de prova da licitude dos descontos questionados pela ora apelante, C) O provimento da presente apelação para reformar a sentença do r. juízo de primeiro grau. D) Afastar a condenação na litigância de má-fé, pelos fundamentos acima destacados e, alternativamente, sua minoração para o patamar de 1,0%;
”.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso (PJe ID 25619681)
.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que não foram apresentadas provas pelo banco apelado aptas a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

“APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS
–
CONTRATO DE M
Ú
TUO BANCÁRIO

–
REFINANCIAMENTO DO D
É
BITO
–
VALIDADE
–

DISPONIBILIZA
ÇÃ
O DO PRODUTO DO M
Ú
TUO ATRAV
É
S DE TRANSFER
Ê
NCIA BANC
Á
RIA
–
ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO

–
FRAUDE N
Ã
O DEMONSTRADA
–
IMPROCED
Ê
NCIA
–
LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É

–
OCORR
Ê
NCIA
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.

A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na pr
á
tica, reveste-se de natureza jur
í
dica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.”.
(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo assistir razão à apelante, já que há indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Em verdade, os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 1513099093
.

A despeito do banco afirmar que o contrato debatido foi firmado através de caixa eletrônico, Internet Banking ou aplicativo de celular, o mesmo não trouxe aos autos prova que confirmasse a efetiva transferência do valor contratado.
Por outro lado, o recorrente demonstrou através de seu extrato bancário que não recebeu qualquer montante da instituição financeira (PJe ID 25619660)
.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelante não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

No que tange a existência de dano moral, de pronto, adianto que assiste razão à apelante.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrente é idosa beneficiária da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrente.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil.”.
(REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226)

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as

partes

envolvidas,

como

é

público

e

notório,

em

que

o apelado

é

uma

das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao

banco

certo

gravame,

é

por

ele

bastante

suportável,

cumprindo,

assim,

a

sua finalidade pedagógica,

a

fim

de

se

evitar

que

o

fato

se

repita

com

outros consumidores.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se
a repetição do indébito em
dobro,

portanto, levando em consideração que as cobranças se iniciaram no ano de 2024,
entendo a que repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada.

Com força nessas considerações,

conheço e dou
provimento
ao recurso de apelação, a fim de:

a) declarar a nulidade do contrato nº
1513099093
objeto do presente feito, com o restabelecimento do
status quo ante
;

b)
determino que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma dobrada,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 2.000,00,
com correção monetária;

d)
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
, a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), respectivamente;

e)
o montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora;

d) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando
o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/08/2025